Tribunal: TJMT
Processo: 1021180-80.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021180-80.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCINEIA MOTA BEBIANO - CPF: 696.455.071-20 (AGRAVADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1.069/STJ. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA EM PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO MERAMENTE ESTÉTICO. NEGATIVA DE COBERTURA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1.069/STJ).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a negativa de seguimento ao recurso especial foi adequada, considerando a incidência do Tema 1.069/STJ na obrigatoriedade de custeio de cirurgia reparadora por planos de saúde.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o Tema 1.069/STJ, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura para cirurgias plásticas reparadoras em pacientes pós-cirurgia bariátrica.

4. A pretensão de produção de prova pericial e formação de junta médica para dirimir as dúvidas técnicas não vincula o julgador, mormente quando os documentos juntados bastaram para a f
ormação de sua convicção
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1.069/STJ, garantindo a obrigatoriedade de cobertura para cirurgia reparadora em pacientes pós-cirurgia bariátrica, sendo incabível a revisão do entendimento consolidado pelo STJ
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.030, I, "b".

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp n. 1.870.834-SP e REsp n. 1.872.321-SP, 2a Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.09.23
(Tema 1.069/STJ).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 1021180-80.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: LUCINEIA MOTA BEBIANO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.069
).

A agravante alega que o v. acórdão recorrido, ignorou a segunda tese (ii) do Tema 1.069, pois sempre defendeu, com base na literatura médica e nas diretrizes da ANS, que procedimentos como o lifting de membros e, principalmente, a reconstrução de mama com a inclusão de prótese de silicone, possuem finalidade unicamente estética,

Invoca a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ e divergência jurisprudencial (id. 327363354).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 328655859.

Sem contrarrazões (id. 337562359).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.069
).

Em resumo, a agravante interpôs recurso especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 300920351. Alegou violação ao disposto nos arts. 10, inciso II, da Lei no. 9.656/98, 371 e 479 do Código de Processo Civil e a existência de divergência jurisprudencial quanto à natureza das cirurgias após a realização da bariátrica.

A questão está afetada
pelo
Tema 1.069/STJ
, que determina a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-cirurgia bariátrica.

Nesse passo, o v. aresto recorrido adentrou na questão e reconheceu que cirurgia não é meramente estética, já que a autora foi submetida a cirurgia bariátrica em 2017 e a indicação médica para realização de cirurgia reparadora nas mamas (com próteses), lifting de braços e coxas.

A prova pericial foi realizada por perito judicial que, após análise minuciosa do quadro clínico da autora e dos documentos apresentados, concluiu pela natureza reparadora das cirurgias indicadas.

Com efeito, diante da inexistência de dúvidas justificadas e razoáveis, fica afastada a utilização de procedimento da junta médica.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I - Da sistemática dos recursos repetitivos.

A recorrente sustenta violação ao artigo 10, inciso II, da Lei no. 9.656/98, ao argumento de que:

Com a devida vênia, a decisão recorrida aplicou de forma equivocada a tese firmada no Tema Repetitivo 1.069/STJ. Embora o precedente determine a cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional, ele não estabeleceu uma presunção absoluta de que todo e qualquer procedimento pós-bariátrico seja reparador. Pelo contrário, o próprio julgado do STJ reconheceu a existência de "dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia", o que evidencia a necessidade de uma análise criteriosa e não automática.

No julgamento dos Recursos Especiais no 1870834/SP e no. 1872321/SP, representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.069, firmou a seguinte tese:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Consta do acórdão recorrido o seguinte fundamento:

A controvérsia gira em torno da obrigatoriedade de cobertura, por parte da operadora de plano de saúde, dos procedimentos cirúrgicos reparadores indicados à apelada, após a realização de cirurgia bariátrica, e da legalidade da recusa da cobertura com fundamento na ausência de previsão contratual e no rol da ANS.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

No caso concreto, a autora foi submetida a cirurgia bariátrica em 2017, e, como consequência da expressiva perda ponderal, passou a apresentar excesso de pele com prejuízos funcionais, o que motivou a indicação médica para realização de cirurgia reparadora nas mamas (com próteses), lifting de braços e coxas. (...) No que tange à alegação de que a sentença teria se baseado exclusivamente em relatório médico particular, sem respaldo pericial objetivo, não procede. O laudo pericial judicial foi regularmente produzido (Ids 294945477 e 294945485), por expert nomeada pelo juízo, o qual, após análise minuciosa do quadro clínico da parte autora e dos documentos apresentados, concluiu pela natureza reparadora das cirurgias indicadas. A perícia, homologada nos termos do art. 480 do CPC, reconheceu expressamente que os procedimentos visam restaurar a funcionalidade e prevenir complicações clínicas associadas ao excesso de pele, sendo, portanto, vinculados à cirurgia bariátrica anterior.

Trata-se de prova técnica idônea e suficiente, cuja conclusão não foi infirmada por prova em sentido contrário. Ao decidir com base nesse laudo oficial, a sentença observou o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), em harmonia com a orientação firmada no Tema 1.069 do STJ, que reconhece como obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras em pacientes pós-bariátricos, quando indicadas por profissional habilitado.

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que decidiu pela obrigatoriedade de cobertura da cirurgia reparadora em caráter reparatório e não meramente estético.

Ademais, evidente que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de utilização do procedimento de junta médica nos casos de dúvidas justificadas e razoáveis, situação não observada no caso analisado. Importante observar ainda que, nesses casos, o decidido pela junta médica não vincula o julgador.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil
).
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.069/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026